Tribunal: TJES
Processo: 5006077-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006077-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BOLINHA'S BAR E RESTAURANTE EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
BOLINHA ́S BAR E RESTAURANTE EIRELI
em face do acórdão id. 3583212, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões id. 3621841 sustenta o Embargante que o acórdão padeceria do vício de omissão, eis que não teria analisado de forma completa o balancete e demais documentos anexados.

Contrarrazões id. 3728138 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso dos autos, o Colegiado assim se manifestou acerca do pleito de assistência judiciária:

Desse modo, em se tratando de pessoa jurídica, não há que se falar em presunção de insuficiência de recursos, incumbindo à postulante comprovar a precariedade de sua situação financeira, sendo a concessão da benesse medida excepcional.

Sob tais premissas, entendo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, vez que o mais recente balancete apresentado demonstra elevada receita, além de R$ 141.251,90 (cento e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) de caixa, bem como quase cem mil reais reservados para pagamento de aluguel e parcelamento de impostos.

Portanto, o alegado prejuízo financeiro não demonstra a inexistência de caixa ou mesmo indisponibilidade de recursos para arcar com as despesas do processo a ponto de interferir no exercício de suas atividades, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

Como se percebe, o documento citado pela Embargante restou devidamente analisado, ainda que as conclusões alcançadas tenham sido contrárias ao seu interesse, o que não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

A bem da verdade, o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. Todavia, o mero inconformismo com os fundamentos de decidir não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"

(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
O documento citado pela Embargante restou devidamente analisado, ainda que as conclusões alcançadas tenham sido contrárias ao seu interesse, o que não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

3.
O argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. Todavia, o mero inconformismo com os fundamentos de decidir não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.